Tribunal: CARF
Processo: 13807.006212/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.006212/2009-11
ACÓRDÃO
2001-007.880 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIA REGINA HENRIQUE MOTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IRPF.
IMPROCEDÊNCIA
Não é exigível a multa em razão de eventual inconsistência no sistema da
RFB quando o contribuinte comprova cabalmente que realizou o envio da
declaração dentro do prazo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.880 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006212/2009-11
2

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de Notificação de Lançamento de fls. 04, relativa ao Ano-
calendário de 2008, por meio da qual foi exigida multa por atraso na entrega da declaração, no
valor de R$ 602,63.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/4 por meio da qual requer o
cancelamento da multa aplicada sob a justificativa de que apresentou tempestivamente sua
DIRPF. Para comprovar suas alegações apresenta recibo emitido pelo Sistema da Receita Federal
após o envio da declaração – fls. 7 – e esclarece que, posteriormente, apresentou retificadora,
cuja cópia também foi juntada aos autos – fls. 8 e seguintes. Requer o cancelamento do auto de
infração.
Decisão da DRJ de fls. 23/25 manteve o lançamento sob o argumento de que de
acordo com informações contidas no sistema interno da Receita a declaração da contribuinte teria
sido enviada fora do prazo, sendo, portanto, devida a penalidade. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da declaração de ajuste anual pelo contribuinte obrigado, quando intempestiva, enseja a
aplicação da multa por atraso. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário é apresentado às fls. 28/55 por meio do qual as alegações da
impugnação são repisadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.880 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006212/2009-11
3
II – DO MÉRITO
A questão é bastante singela. Trata-se de imputação de multa em razão de suposto
atraso na entrega da DIRPF do ano calendário de 2008 por parte do sujeito passivo.
Desde o momento do oferecimento da impugnação a contribuinte trouxe prova de
que realizou o envio da declaração dentro do prazo, ou seja, no dia 30/04/2008. O documento
apresentado é o único possível: o recibo emitido pelo sistema da RFB/SERPRO no momento do
envio da obrigação.
Ocorre que, aparentemente, a declaração foi processada no sistema da Receita em
data posterior – dia 08/06/2008 – data considerada pela DRJ para manter a exigência da
penalidade.
Posteriormente, a contribuinte apresentou declaração retificadora.
Pela simples leitura do documento de fls. 7 resta claro que a declaração foi
tempestivamente entregue pelo contribuinte, não havendo, portanto, que se falar em imputação
de penalidade relativa à intempestividade de entrega do documento.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 67
DF CARF MF
Original